Tribunal: STF
Processo: HC 270899
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
Vistos.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eunatan Alexandre Souza dos Santos e Zenaide Maria de Sena, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 230.519/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que os pacientes respondem à Ação Penal Privada pela suposta prática do crime de calúnia, disposto no art. 138 do Código Penal, em razão de mensagens divulgadas, nas quais se atribuiu ao querelante, diretor de transporte do Município de Rio Formoso/PE, a condição de “laranja da prefeita”, responsável por guardar armas e dinheiro de origem ilícita.
Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompetência de Justiça Estadual para processamento do feito, haja vista que “a peça acusatória se fundamentou em mensagens supostamente veiculadas pelos pacientes em um grupo de aplicativo de mensagens denominado  ‘Rio Formoso da Gente’, durante o período que antecedeu e integrou o ciclo eleitoral municipal”.
Requer-se, ao final: 
“a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a  imediata  suspensão da ação penal privada nº 0000467-94.2024.8.17.3200, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio  Formoso/PE, e de todos os processos a ela vinculados, até o julgamento  final do presente habeas corpus.  
b) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para  Declarar a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e  julgar a ação penal privada nº 0000467-94.2024.8.17.3200; e determinar a  remessa imediata de todos os autos à Justiça Eleitoral competente,  anulando-se os atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara Única da  Comarca de Rio Formoso/PE e pelas instâncias superiores que mantiveram  a incompetência, conforme a teleologia dos artigos 324 a 326 do Código Eleitoral e em observância ao princípio do Juiz Natural. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. ELEMENTAR ELEITORAL “NA PROPAGANDA” OU “VISANDO A FINS DE PROPAGANDA”.  REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Os crimes contra a honra previstos nos arts. 324 a 326 do Código Eleitoral exigem, como elementar normativa, que a ofensa seja praticada “na propaganda eleitoral” ou “visando a fins de propaganda”. Não bastam o pano de fundo político, a proximidade das eleições ou a mera menção a agente público ou grupo político local. 
2. A pretensão de requalificar a conduta como crime eleitoral, substituindo as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. “O acolhimento da tese defensiva relativa à suposta atipicidade da conduta, sob o argumento de que os crimes contra a honra teriam sido praticados em contexto de disputa eleitoral, de forma a atrair a competência da Justiça especializada, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.” (RHC n. 102.381/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 17/10/2018).
3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 224).

Reproduzo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc. 2, p. 228-231):
“O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada destacou os fundamentos do acórdão recorrido, que, ao examinar a impetração, assentou não estar presente a elementar típica eleitoral. A respeito, consignou-se:
os crimes contra a honra previstos no Código Eleitoral exigem, como elementar normativa, que a conduta seja praticada ‘na propaganda eleitoral’ ou ‘visando a fins de propaganda’, sendo insuficiente a simples menção a figuras políticas ou a realização do ato durante o período eleitoral (…) A imputação não se dirige a candidato, nem ocorre em contexto de campanha, tampouco apresenta finalidade de influenciar o eleitorado (…) a mensagem foi divulgada em grupo de WhatsApp com alcance restrito, sem demonstração de difusão pública ou intenção de persuasão política (e-STJ fl. 124).
Na decisão agravada, também se pontuou o conteúdo da mensagem e a moldura normativa dos tipos penais eleitorais:
Eri, segundo denúncias, é apontado como laranja da prefeita, sendo responsável por guardar armas e dinheiro de origem ilícita em sua casa. Práticas ilegais, de acordo com fontes locais, seriam recorrentes na gestão de Isabel Hacker. (e-STJ fl. 119)
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime (…)
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (…)
Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro (e-STJ fls.  120/121 ).
É correto, pois, o juízo de que não basta pano de fundo político, proximidade das eleições, ou menção a agente público ou grupo político local; exige-se que a ofensa tenha ocorrido “na propaganda eleitoral” ou “visando a fins de propaganda”.
O acórdão estadual explicitou, ainda, que “os tipos descritos nos arts. 324 a 326 do Código Eleitoral não se satisfazem com a mera motivação política do ato, exigindo a demonstração de que a ofensa tenha ocorrido durante o período eleitoral, no contexto de campanha ou, ainda, com o propósito de influenciar o eleitorado”, o que não se verificou, “pois o querelante não era candidato nas eleições municipais de 2024, tampouco concorria a qualquer cargo eletivo” (e-STJ fls.  121/123).
Os julgados colacionados na decisão agravada reforçam essa compreensão: (...)
Quanto ao argumento de que não há necessidade de revolvimento fático-probatório, destaca-se que a insurgência pretende substituir as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias — ambiente sem finalidade de propaganda, alcance restrito, inexistência de candidatura do ofendido e de candidatura à reeleição da prefeita — por novo entendimento, o que demanda reexame probatório incompatível com a via estreita.
A jurisprudência desta Corte é clara: “O acolhimento da tese defensiva relativa à suposta atipicidade da conduta, sob o argumento de que os crimes contra a honra teriam sido praticados em contexto de disputa eleitoral, de forma a atrair a competência da Justiça especializada, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.” (RHC n. 102.381/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em  9/10/2018, DJe de 17/10/2018).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Ademais, para se chegar a conclusão diversa das instâncias anteriores quanto ao alegado, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
(...)
5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
(...)  
8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 255.654-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 6/6/2025) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA CONTRA O AGRAVANTE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A CONTRARIEDADE A BEM JURÍDICO DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.226-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2025) (grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes. 2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. 5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais. 6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (RHC 243.453-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/2/2025) (grifei)

Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Intime-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente